Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-26.2020.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000903-26.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLOVIS FURLAN - CPF: 537.250.691-15 (EMBARGADO), SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.591.991-97 (ADVOGADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), MONICA ROMUALDO MOREIRA - CPF: 125.425.137-59 (EMBARGANTE), WALTER CARVALHO DA ROCHA - CPF: 216.489.720-04 (ADVOGADO), DEMETRYUS EUGENIO GRAPIGLIA - CPF: 716.711.290-91 (ADVOGADO), DEMETRYUS EUGENIO GRAPIGLIA - CPF: 716.711.290-91 (EMBARGANTE), CLOVIS FURLAN - CPF: 537.250.691-15 (EMBARGANTE), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.591.991-97 (ADVOGADO), DEMETRYUS EUGENIO GRAPIGLIA - CPF: 716.711.290-91 (EMBARGADO), DEMETRYUS EUGENIO GRAPIGLIA - CPF: 716.711.290-91 (ADVOGADO), MONICA ROMUALDO MOREIRA - CPF: 125.425.137-59 (EMBARGADO), WALTER CARVALHO DA ROCHA - CPF: 216.489.720-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE CLÓVIS NÃO PROVIDO. RECURSO DE MONICA E OUTROS PROVIDO , UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE
Reintegração de Posse c.c. Ressarcimento
– AJUIZAMENTO CONTRA UM DOS REQUERIDOS – SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DO PRIMEIRO APELO – ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE QUANTO AO SEGUNDO APELO – NÃO CONSTATADA – RECURSO TEMPESTIVO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA OUTRORA CONCEDIDA AOS AUTORES/SEGUNDOS APELANTES – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA –NÃO DEMONSTRADA JUSTIFICATIVA PARA REVOGAÇÃO DA BENESSE – JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA EM FAVOR DOS RECORRIDOS – DO SEGUNDO APELO – TESE DEFENSIVA QUE RECHAÇA O LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO POR
COMPOSSE – REGRA DOS ARTS.
73, § 2º, 114, AMBOS DO CPC – DESNECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA ESPOSA DO REQUERIDO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO EXERCÍCIO EFETIVO DA COMPOSSE – SENTENÇA ANULADA –
PRIMEIRO APELO DESPROVIDO. SEGUNDO APELO PROVIDO.

Do primeiro apelo.

Arguição de intempestividade. Tese que não se sustenta, ambos os recursos são tempestivos.

Deve ser mantida a concessão da justiça gratuita quando verificada a efetiva comprovação da hipossuficiência financeira arguida pela parte interessada.

Do segundo apelo.

O legislador, ao conferir redação ao art. 73, § 2º, do Código de Processo Civil, estabeleceu que
“nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado.”

A simples indicação de “composse” dissociada de qualquer elemento comprobatório, não tem o condão de fazer incluir no polo passivo da demanda a esposa do primeiro apelante, de sorte que é desarrazoado deflagrar a citação de parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo da lide.

Ressalta-se que o contrato de arrendamento do imóvel rural objeto do litígio consta como arrendante/contratante somente a pessoa do requerido,

não há sequer menção no contrato em relação à sua esposa.

Desse modo, não há justificativa plausível que autorize a integralização do litisconsórcio passivo para citação do cônjuge virago, de modo que não há falar em extinção do processo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por ambas as partes.

Ação:
Ação de Reintegração de Posse c.c Ressarcimento
proposta por
Demetryus Eugênio Grapiglia e Mônica Romualdo.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de integralização do litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No mais, condenou
a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais e em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (§ 2º, do art. 85, do CPC). Contudo, suspendeu a exigibilidade do pagamento das referidas obrigações, em razão de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

Apelo
: Foram interpostos 02 (dois) recursos de apelação.
O primeiro interposto
por
Clovis Furlan
e o segundo interposto por
Demetryus Eugênio Grapiglia e Mônica Romualdo
.

O primeiro apelante manifesta inconformismo quanto à concessão da gratuidade da justiça aos autores. Afirma que as informações declaradas pelo Juízo acerca da hipossuficiência financeira são inverídicas.

Sustenta que os requerentes não fazem jus ao benefício da justiça gratuita, porquanto a realidade financeira dos autores é diversa do que alegado na Exordial.

Argumenta que, noutra ocasião, o requerido impugnou a concessão da gratuidade da justiça nos mesmos autos, ocasião em que fora interposto Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010202-41.2020.8.11.0000. Destaca que nos autos do referido Instrumental, este mesmo relator manteve a decisão
de origem
que indeferiu a gratuidade da justiça, por verificar inconsistência na documentação colacionada.

Amparado nessas assertivas, pleiteia a reforma da sentença objurgada para ver revogada a concessão da gratuidade da justiça.

Quanto aos
segundos apelantes
,
Demetryus Eugênio Grapiglia e Mônica Romualdo,
estes ser insurgem contra a necessidade de citação da companheira do apelado/requerido. Alegam que a esposa do demandado não exerce “composse” e não praticou o esbulho em conjunto com o recorrido, o que não justifica a inclusão daquela nos autos como litisconsorte passivo necessário.

Argumentam que a única situação que vincula o demandado
CLOVIS FURLAN
e sua esposa (Sr.ª ROSMARY) é o casamento e não a posse; alegam que o esbulho é exercido exclusivamente por CLOVIS.

Firmes nessas alegações, pedem a cassação da sentença vergastada, de modo a afastar a extinção do processo sem resolução do mérito, a fim que seja dado regular prosseguimento nos autos de origem.

Contrarrazões apresentadas somente pelo apelado
CLOVIS FURLAN
(ID. 204660165). O recorrido suscita a intempestividade do Apelo interposto; no mais, refuta as alegações expostas.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

DO APELO INTERPOSTO POR CLOVIS FURLAN

VOTO – PRELIMINAR (DA INTEMPESTIVIDADE EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELO INTERPOSTO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões, o apelado
CLOVIS FURLAN
suscita a intempestividade do Apelo interposto por
Demetryus Eugênio Grapiglia e Mônica Romualdo,

o que impede o conhecimento do recurso por eles interpostos.

Pois bem. De pronto, razão não assiste ao Apelado.

Observa-se dos autos
de origem
que a sentença objurgada foi publicada em
22/01/2024 (ID. 137514411),
ao passo que o Recurso de Apelação interposto por
Demetryus Eugênio Grapiglia e Mônica Romualdo
foi protocolizado em
14/02/2024, como se confirma do ID. 141284262.

Ressalta-se que nos dias 12 e 13 de fevereiro do ano em curso foram decretados pontos facultativos e foram suspensos os prazos processuais, como se denota da Portaria TJMT/PRES n. 1602 de 17 de novembro de 2023.

Assim, não há falar em intempestividade do Apelo interposto pelos segundos recorrentes.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

O apelante manifesta inconformismo quanto à concessão da gratuidade da justiça aos autores nos autos de origem. Afirma que as informações declaradas pelo Juízo acerca da hipossuficiência financeira são inverídicas.

Sustenta que os requerentes não fazem jus ao benefício da justiça gratuita, pois a realidade financeira dos autores é diversa do que alegado na Exordial.

Argumenta que, noutra ocasião, o requerido impugnou a concessão da gratuidade da justiça nos mesmos autos, ocasião em que fora interposto Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010202-41.2020.8.11.0000. Destaca que nos autos do referido Instrumental, este mesmo relator manteve a decisão
de origem
que indeferiu a gratuidade da justiça, por verificar inconsistência na documentação colacionada.

Pois bem. É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que é corroborado pelo art. 98 do CPC.

Destaca-se que, se por um lado, a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento das custas e despesas sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

Na hipótese dos autos, da reanálise do caderno processual e da documentação que o instrui, conclui-se que razão não assiste ao recorrente.

Com efeito, constata-se dos documentos coligidos pelos apelados
Demetryus Eugênio Grapiglia e Mônica Romualdo
aos IDs. 205081690 e seguintes, que ambos os recorridos não movimentam valores considerados e que detém de várias despesas que comprometem sobremaneira seus rendimentos.

Verifica-se que a Empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRAPLIGLIA LTDA., de propriedade do recorrente
Demetryus Eugênio Grapiglia,
com sede na Rua Manaus n. 2936, CANCELLI – CASCAVEL – PR. CEP. 85.811-300 e CNPJ sob o n. 10.774.105/0001-51, não está mais em atividade.

Quanto à
Mônica Romualdo,
observa-se que a recorrida está inclusa em programa de benefício social disponibilizado pelo Governo Federal denominado “Auxílio Brasil”, cujo valor de recebíveis é de R$ 700,00 (setecentos reais).

Sob esta perspectiva, há de ser concluir que os apelados
Demetryus Eugênio Grapiglia e Mônica Romualdo
comprova satisfatoriamente sua condição de hipossuficiente, eis que os documentos juntados à colação corroboram as alegações expostas no Apelo.

De mais a mais, os documentos juntados pelos recorridos quando do deferimento da justiça gratuita, especificamente a declaração de IRPF (ID. 42177492), na parte da declaração de bens e direitos, um telefone celular caterpillar cat 825 no valor de R$300,00, saldo em moeda nacional de R$2.000,00, um notebook no valor de R$2.000,00, dívidas e ônus reais de R$4.300,00 e o total de rendimentos tributáveis no valor de R$28.550,00 e o desconto simplificado de R$5.710,00, com base de cálculo para o imposto no valor, pois, de R$22.840,00. Evolução patrimonial de 2017 de R$3.800,00 para R$4.300,00 em 2018.

Assim, há demonstração suficiente da condição de hipossuficiência financeira dos apelados.

Registra-se, por importante, que a benesse da justiça gratuita deve ser garantida àqueles que se encontram em real situação de insuficiência de recursos que os impossibilitam de custearem as custas e despesas processuais, conforme disciplina o comando constitucional disposto no art. 5.º, inciso LXXIV, corroborado com o art. 98 do Código de Processo Civil/CPC.

Portanto, diante de todo o exposto e, considerando os elementos de prova amealhados,
mantém-se
os benefícios da justiça gratuita.

DO APELO DE
Demetryus Eugênio Grapiglia e Mônica Romualdo

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas razões, os recorrentes defendem a necessidade de citação da companheira do apelado/requerido. Alegam que a esposa do demandado não exerce “composse” e não praticou o esbulho em conjunto com o recorrido, o que não justifica a citação e, tampouco, a inclusão daquela nos autos como litisconsorte passivo necessário.

Argumentam que a única situação que vincula o demandado
CLOVIS FURLAN
e sua esposa (Sr.ª ROSMARY) é o casamento e não a posse; alegam que o esbulho é exercido exclusivamente por CLOVIS.

Pois bem. O cerne principal do litígio cinge-se na disputa pela posse da área/fração de 56 hectares em propriedade rural situada na MT-130, sentido Primavera do Leste/MT.

O legislador, ao conferir redação ao art. 73, § 2º, do Código de Processo Civil, estabeleceu que
“nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado.”

Na hipótese dos autos, por mais que o primeiro recorrente defenda a tese da existência de composse da cônjuge ROSMARY, entende-se que a composse não é efeito lógico e necessário da sociedade conjugal e não comporta hipótese em que o cônjuge não detém a posse direta da coisa, nem exerce, de fato, os atos possessórios.

Sobre a matéria, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Composse é modalidade de posse em que há simultaneidade do exercício da posse por mais de um titular, praticando atos de domínio sobre a coisa. 2. Em ação de reintegração de posse, inexistindo a composse, é dispensável a participação do cônjuge para o processamento válido da ação.”
(REsp 978.939/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 18/12/2014).

De mais a mais, convém ressaltar que o contrato de arrendamento do imóvel rural objeto do litígio consta como arrendante/contratante somente a pessoa de
CLOVIS FURLAN,
não há sequer menção no contrato em relação à sua esposa ROSMARY.

Portanto, a simples indicação de “composse” dissociada de qualquer elemento comprobatório, não tem o condão de fazer incluir no polo passivo da demanda a esposa do primeiro apelante, de sorte que é desarrazoado deflagrar a citação de parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo da lide.

Desse modo, não há justificativa plausível que autorize a integralização do litisconsórcio passivo para citação do cônjuge virago, de modo que não há falar em extinção do processo.

Com essas considerações,
nega-se
provimento ao apelo interposto por
Clovis Furlan,
e
dá-se
provimento ao apelo interposto

Demetryus Eugênio Grapiglia e Mônica Romualdo,
para
anular
a sentença recorrida e
afastar
a extinção do processo.

Por consectário lógico,
devolva-se
os autos à instância singela para o regular processamento do feito, até a conclusão efetiva da demanda.

Registra-se
que o caso não enseja pronunciamento sobre honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso e o regresso da demanda à instância
de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024